Tribunal: TJES
Processo: 5000418-61.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000418-61.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA DO CARMO VIEIRA LEAL e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5000418-61.2022.8.08.0007

RECORRENTES: LARISSA DO CARMO VIEIRA LEAL E MATHEUS SOARES LEAL

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, PICPAY SERVIÇOS S/A E LIVRARIA FAMÍLIA CRISTÃ LTDA

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS CANCELADAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
LARISSA DO CARMO VIEIRA LEAL e MATHEUS SOARES LEAL
em face de
BANCO DO BRASIL S/A, PICPAY SERVIÇOS S/A E LIVRARIA FAMÍLIA CRISTÃ LTDA
, através da qual alega que tentaram realizar a compra de alguns livros no sítio eletrônico da terceira ré, através de cartão de crédito emitido pelo primeiro réu, contudo, a compra foi recusada. Seguem narrando que, mais uma vez, tentaram efetuar a compra por meio de boleto bancário, o qual foi pago por cartão de crédito, de forma parcelada, através da plataforma de pagamentos da segunda requerida, contudo, mais uma vez, a compra teria sido recusada. Não obstante, afirmam que mesmo que a compra tenha sido recusada e os autores nunca tenham recebido os produtos, a compra paga por meio do aplicativo
PicPay
constou nas faturas do cartão de crédito, tendo sido devidamente pagas. Diante disso, ajuizaram a presente ação, visando, liminarmente, a restituição em dobro do valor pago, e, ao final, a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8986335), a parte requerida BANCO DO BRASIL suscita preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação, bem como impugnando o valor atribuído à causa. No mérito, refutou os argumentos expendidos na petição inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a requerida PICPAY apresentou contestação (ID. 8986343), alegando, em suma, que a cobrança impugnada pelos autores não se refere às transações não finalizadas referentes à compra de livros, mas à cobrança legítima referente à aquisição de créditos para utilização na “Play Station Store”. Desse modo, pediu a rejeição dos pedidos exordiais.

A sentença (ID. 8986360) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“ISTO POSTO,
REJEITO
as preliminares e a impugnação ao valor da causa,
REVOGO
a inversão do ônus da prova deferida liminarmente, e, no mérito,
REJEITO
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.”

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 8986362) alegando o princípio da boa-fé, a aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova, ocorrência de cobrança indevida e de danos morais a serem indenizados pelos requeridos.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID. 8986373 e 8986369) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença objurgada.

Inicialmente, c
abe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a instituição financeira, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente manteve
relação de consumo com os requeridos.

Entretanto, ainda que se aplique o CDC, com a consequente inversão do ônus da prova, incumbe aos autores comprovar, minimamente, os fatos alegados, conforme art. 373, inciso I do CPC.

Dito isso, entendo que a parte requerida PICPAY logrou êxito em comprovar que a cobrança impugnada não decorreu das compras ora canceladas realizadas junto à Livraria, sendo na verdade, relativa a compra de créditos junto ao aplicativo “PlayStore”.

Portanto, não verifico qualquer indício de ocorrência de qualquer falha na prestação de serviços por parte da recorrida. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

“Isso porque os documentos juntados demonstram que, de fato, todas as tentativas de compra efetuadas no site da terceira ré foram canceladas, não tendo gerado nenhuma cobrança.

Ademais, o segundo requerido juntou documentos que atestam que a compra impugnada na exordial, em verdade, refere-se a outro estabelecimento, “Play Station Store”.

Ressalte-se que os prints de tela supramencionados contém informações extraídas do sistema da parte requerida, sendo certo que a parte autora não foi capaz de produzir qualquer prova que infirmasse tais informações.

Mormente porque o autor não juntou a comprovação de cancelamento da compra especificamente impugnada na exordial, sendo certo que o valor de nenhuma das compras constantes de ID n.º 14219468 coincide com aquele cobrado sob a denominação “Picpay**yx6*p.”

Com isso, não verifico qualquer falha na prestação de serviços por parte dos recorridos que enseje a restituição de quaisquer valores relativos a danos materiais ou indenização por danos morais causados à parte recorrente, haja vista que os recorridos demonstraram devidamente que não houve cobrança relativa às compras canceladas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)